Tribunal: TJDFT
Processo: 0737209-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0737209-92.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR TEOFILO DA SILVA AGRAVADO: SANDRO JOSE FERNANDES, EDUARDO DE ALMEIDA MACEDO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CESAR TEOFILO DA SILVA contra decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por SANDRO JOSE FERNANDES e EDUARDO DE ALMEIDA MACEDO, que indeferiu o pedido de desconstituição de penhora. O Agravante não recolheu o preparo recursal sob o argumento de que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, pleito indeferido pelo juízo de origem na fase de conhecimento. Em contrarrazões, o Agravado impugnou o pedido de gratuidade de justiça, por ausência de provas da hipossuficiência alegada. É o relatório. Decido. O Agravante teve o pedido de gratuidade de justiça indeferido na fase de conhecimento. É certo que, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Todavia, em se cuidando de pedido formulado na executiva após a preclusão da decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente à negativa do pleito, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, o Agravante não alega qualquer alteração em sua situação econômico-financeira. Nesses termos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo ao Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 18 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator